Tribunal: TJMT
Processo: 0008189-28.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008189-28.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ BARBOSA CABRAL - CPF: 148.947.264-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DALVA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 819.019.841-68 (APELADO), DALVA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 819.019.841-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – PREJUDICADO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS ENTRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA E A PRESENTE DATA –
RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
– MÉRITO PREJUDICADO.

Entre a publicação da sentença e a presente data, transcorreu um período de tempo superior a 03 (três) anos, motivo pela qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Barbosa Cabral
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos processuais n. 0008189-28.2018.8.11.0042 (Código 515781), que julgou procedente a exordial acusatória para condená-lo pelo crime tipificado no artigo 147,
caput
combinado com artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, a uma pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto (id. 208223954).

Irresignado com o
decisum
,
Luiz Barbosa Cabral
interpôs recurso de apelação criminal (
id. 208223966
). Nas razões recursais objetiva, em síntese, a sua absolvição, eis que não há nos autos elementos de prova que demonstram ser autor dos fatos delituosos (
id. 208223974)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso, devendo ser mantida a r. sentença intacta (id. 208223977).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça
Ana Cristina Bardusco Silva
, opina pelo improvimento do recurso (id. 214333193), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário: Sentença penal condenatória
– Réu condenado pela prática do crime tipificado no
artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, “f”, ambos do Código Penal,
à pena de
01 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial
aberto
–
Irresignação da defesa:
Requer a absolvição do APELANTE do crime de ameaça –
Pedido que não comporta provimento:
Provas produzidas ao longo da instrução processual demonstram que o APELANTE disse que mataria a vítima que se sentiu ameaçada, registrou a ocorrência e pediu medidas protetivas – Em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunha, a palavra da vítima assume especial relevo como meio de prova – Condenação que deve ser mantida –
Pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo improvimento
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar (Reconhecimento de ofício da extinção de punibilidade pela prescrição retroativa)

O apelante foi condenado a 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 147,
caput
combinado com artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do
Código Penal, com as implicações da lei n. 11.340/2006.

Os fatos ocorreram em 20 de maio de 2017.

A denúncia foi recebida em 08 de julho de 2019,
ocasião na qual foi julgada extinta a punibilidade do acusado em relação ao crime de injúria, com fundamento no artigo 103, c/c art. 107, inciso IV, do Código Penal.
.

A sentença condenatória foi prolatada em
08 de junho de 2021
.

O Ministério Público não interpôs recurso.

A defesa interpôs recurso de apelação criminal, em
13 de abril de 2023
(id.
208223996 e id. 208223971)
. As
razões da apelação
foram apresentadas em
21 de fevereiro de 2024
pela Defensoria Pública (id. 208223974)

As contrarrazões foram apresentadas em
22 de março de 2024
(id. 208223977).

O recurso foi recebido em
26 de março de 2024
(id. 208223979).

Os autos aportaram nesta Egrégia Corte de Justiça para julgamento em
1o de abril de 2024
(id. 208636654).

Na mesma data (
1o de abril de 2024
) encaminhados para o Ministério Público apresentar parecer (id. 208661195).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procurador de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva aportou o parecer em
13 de maio de 2024
(id. 214333193).

Nesse contexto, considerando que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação, o prazo da prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, nos termos do artigo 110, § 1o, do Código Penal.

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Dessa forma, opera-se a prescrição
“em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.”
, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Analisando os autos, observa-se que após ser prolatada a sentença condenatória (
08 de junho de 2021
) transcorreu um período de tempo superior a 03 (três) anos sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade superveniente, a qual reconheço.

Destaca-se que o quando os autos aportaram nesta instância (1o de abril de 2024) e apresentado o parecer Ministerial (
13 de maio de 2024
) o lapso temporal transcorrido já se avizinhava em 03 (três) anos da prolação da sentença condenatória.

À vista de todo o exposto,
declaro
a extinção de punibilidade do apelante
Luiz Barbosa Cabral
pela prescrição retroativa da pretensão punitiva, com fundamento no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, em relação ao delito de ameaça, ficando a análise meritória prejudicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024